Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Não há falar que o crime teria maior gravidade porque o paciente teria se aproveitado de um momento em que a vítima dormia para a prática do ato libidinoso, por se tratar de circunstância elementar do próprio tipo penal, uma vez que ele foi denunciado como incurso no art. 217-A, parágrafo 1o, do Código Penal, figura equiparada ao estupro de vulnerável, pelo fato de a vítima não ter o necessário discernimento para a prática do ato, ou, por qualquer outra causa, não poder oferecer resistência.
3. Em que pese se trate de comportamento extremamente reprovável, há que se ponderar que o paciente não teria chegado a penetrar a vítima e, tão logo ela acordou e manifestou sua falta de consentimento, ele interrompeu a conduta, embora solicitando que ela não contasse para ninguém; ademais, a vítima ainda aceitou uma carona do paciente logo após o fato, circunstância que mitiga a tese de que ele apresentaria periculosidade exacerbada.
4. No que diz respeito ao alegado risco de reiteração delitiva, cumpre esclarecer que o paciente não possui nenhuma anotação na sua folha de antecedentes penais e que, embora duas testemunhas tenham afirmado que outras mulheres já teriam reclamado de abordagens impróprias por ele supostamente praticadas, tratam-se de informações vagas e não se tem notícia de que tenham gerado sequer registro de ocorrência.
5. Uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva, bem como por se tratar de paciente primário, que não possui sequer passagens pela VIJ, com residência fixa no Distrito Federal, que exerce ocupação lícita, que está assistido por advogado particular e que foi citado pessoalmente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.
6. Ordem concedida para confirmar a liminar.